Tribunal: TJES
Processo: 0018011-17.2016.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão julgador: JORGE DO NASCIMENTO VIANA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Rescisão do contrato e devolução do dinheiro
Data de julgamento: 2022-08-15

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018011-17.2016.8.08.0035

APTE: TIM CELULAR S.A.

APDA: AMAGRAN - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATOR: DES. JORGE DO NASCIMENTO VIANA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE SINAL. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. INDEVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. MANTIDA.

- Tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta (art. 373, II, do CPC/2015).
- Considerando que a operadora de telefonia não apresentou prova hábil que comprovasse o funcionamento pleno do sinal de celular, inarredável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.
- O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia, razão pela qual não há como imputar a apelada a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dela o pagamento de multa rescisória.

- Houve
descumprimento e recalcitrância da ordem de suspensão das cobranças e, uma vez que a parte autora noticiou o
descumprimento, em mais de uma oportunidade, deve ser mantida a penalidade aplicada em razão da desobediência a determinação judicial.

- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relatora.

Vitória/ES, 08 de agosto de 2022.

RELATOR

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
0018011-17.2016.8.08.0035
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: TIM CELULAR S.A.
APELADO: AMAGRAN - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
RELATOR(A
):JORGE DO NASCIMENTO VIANA

Composição de julgamento: 019 - Gabinete Des. JORGE DO NASCIMENTO VIANA - JORGE DO NASCIMENTO VIANA - Relator / 023 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / 002 - Gabinete Des. MANOEL ALVES RABELO - MANOEL ALVES RABELO - Vogal
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018011-17.2016.8.08.0035

APTE: TIM CELULAR S.A.

APDA: AMAGRAN - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM CELULAR S.A.
contra a sentença de fls. 166/168 que julgou procedente a presente “AÇÃO COMUM DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE MULTA RESCISORIA” promovida por
AMAGRAN - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
. para, tornando definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar a suspensão da exigibilidade da multa rescisória decorrente do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e internet celebrado entre as partes, bem como para que a apelante se abstenha de negativar ou que retire eventuais negativações lançadas em nome da apelada/autora decorrentes do referido pacto, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias multa, declarando a validade da referida multa, aplicada pelo juízo em virtude do descumprimento da ordem judicial.

A apelante, em suas razões recursais de fls. 171/176 verso, busca a reforma da sentença alegando, em síntese, não ser abusiva a cláusula de fidelidade, e que a rescisão antecipada do contrato implica em dever de pagamento da multa rescisória, não havendo qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas. Com base nestas razões, pugna pela reforma do julgado, com a improcedência do feito e o consequente afastamento da penalidade aplicada.

Contrarrazões às fls. 183/188.

É o que me cabia relatar, inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória (ES), 25 de julho de 2022.

DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

Desembargadora Substituta
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
Acompanho o voto proferido pela Eminente Relatora.
VOTO VENCEDOR
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018011-17.2016.8.08.0035

APTE: TIM CELULAR S.A.

APDA: AMAGRAN - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
TIM CELULAR S.A.
contra a sentença de fls. 166/168 que julgou procedente a presente “AÇÃO COMUM DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL E DE DECLARAÇÃO DE NULIDADE DE MULTA RESCISORIA” promovida por
AMAGRAN - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
. para, tornando definitiva a decisão que antecipou os efeitos da tutela, determinar a suspensão da exigibilidade da multa rescisória decorrente do contrato de prestação de serviços de telefonia móvel e internet celebrado entre as partes, bem como para que se abstenha de negativar ou que retire eventuais negativações lançadas em nome da apelada/autora decorrentes do referido pacto, tudo sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada a 30 (trinta) dias multa, declarando a validade da referida multa, aplicada pelo juízo em virtude do descumprimento das ordens judiciais.

Em seu recurso de fls. de fls. 171/176 verso a apelante busca a reforma da sentença alegando, em síntese, não ser abusiva a cláusula de fidelidade, e que a rescisão antecipada do contrato implica em dever de pagamento da multa rescisória, não havendo qualquer irregularidade nas cobranças efetuadas.

Com base nestas razões, pugna pela reforma do julgado, com a improcedência do feito e o consequente afastamento da penalidade aplicada.

Pois bem, preenchidos os requisitos de admissibilidade, passo a apreciar a questão em debate.

Colhe-se dos autos que a autora,
AMAGRAN - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA,
ajuizou a presente demanda visado rescindir contrato de prestação de serviços de telefonia celular e internet celebrado com a apelante,
TIM CELULAR S.A.,
sem o pagamento de multa rescisória decorrente de cláusula de fidelização.

Observa-se da peça de ingresso, e dos diversos documentos juntados aos autos, que o motivo da rescisão foi à impossibilidade de devida utilização dos serviços contratados em razão da falha/inexistência de sinal nos lugares onde a apelada realiza suas operações comerciais, tendo, inclusive, aberto diversos protocolos de reclamação junto a apelante, onde relata o ocorrido.

Assim, restou caracterizado nos autos a falha na prestação dos serviços contratados, e tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta (art. 373, II, do CPC/2015).

Nesse sentido:

DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. OBJETO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA CELULAR. RELAÇÃO DE CONSUMO. QUALIFICAÇÃO. ALTERAÇÃO UNILATERAL DO PLANO DE SERVIÇOS. SUSPENSÃO INDEVIDA DOS SERVIÇOS. IMPUTAÇÃO DE DÉBITOS DERIVADOS DA MUDANÇA DE PLANO. FALHA NA PRESTAÇÃO. CAUSA SUBJACENTE. OCORRÊNCIA. PROVA. TRANSMISSÃO DO ENCARGO À OPERADORA DE TELEFONIA. REVELIA. ILÍCITO CONTRATUAL. QUALIFICAÇÃO. DANOS MORAIS. FATO GERADOR. CARACTERIZAÇÃO. SUSPENSÃO E PRIVAÇÃO DE SERVIÇOS. INÉRCIA EM FACE DA INSURGÊNCIA DA CONSUMIDORA. RECLAMAÇÕES. AUSÊNCIA DE RESOLUÇÃO. COMPENSAÇÃO PECUNIÁRIA DEVIDA. QUANTUM. FIXAÇÃO PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. SENTENÇA MANTIDA. 1. Alinhada como causa de pedir da pretensão a alegação de que os serviços de telefonia móvel contratados foram suspensos por culpa e falha da operadora, resplandecendo que o pedido deriva de fato negativo, à fornecedora fica imputada a obrigação de comprovar o fomento dos serviços no período alegadamente bloqueado, pois impossível exigir-se da consumidora destinatária da prestação, sob esse prisma, a prova do fato negativo, resultando que, não evidenciada a prestação no período indicado, deve ser reconhecida a suspensão irregular do fornecimento dos serviços contratados e modulados os efeitos dessa afirmação. 2. Evidenciada a indevida alteração unilateral do plano de serviços de telefonia contratado e presumida como verdadeira a alegação de suspensão dos serviços, em razão da decretação de revelia da ré e ausência de comprovação de fatos extintivos ou impeditivos do direito invocado, notadamente porque não exibida nenhuma prova material da prestação, o havido, a par de ensejar o restabelecimento do contrato aos seus parâmetros originárias e a absolvição da consumidora das cobranças provenientes da alteração promovida de forma unilateral pela fornecedora, implicara danos morais à contratante por ter ficado desguarnecida da prestação pelas falhas em que incidira a operadora e cobrada de forma indevida, afetando os atributos de sua personalidade. 3. O dano moral, afetando os direitos da personalidade do ofendido e atingindo-lhe no que lhe é mais caro, se aperfeiçoa com a simples ocorrência do ato ilícito e aferição de que é apto a impregnar reflexos em sua personalidade, prescindindo sua qualificação da germinação de efeitos materiais imediatos, inclusive porque destina-se a sancionar o autor do ilícito e assegurar ao lesado compensação pecuniária como forma de atenuar as consequências que lhe advieram da ação lesiva que o atingira. 4. A mensuração da compensação pecuniária devida ao atingido por ofensas de natureza moral deve ser efetivada de forma parcimoniosa e em conformação com os princípios da proporcionalidade, atentando-se para a gravidade dos danos havidos e para o comportamento do ofensor e do próprio lesado em face do ilícito que o vitimara, e da razoabilidade, que recomenda que o importe fixado não seja tão excessivo a ponto de ensejar alteração na situação financeira dos envolvidos, nem tão inexpressivo que redunde em uma nova ofensa à vítima, resguardando-se seus objetivos teleológicos (compensação, punição e pedagógico), derivando da apreensão de que o montante firmado se afinara com esses parâmetros a certeza de que deve ser prestigiado. 5. Apelação conhecida e desprovida. Unânime. (TJDF; APC 07034.11-71.2019.8.07.0002; Ac. 130.7030; Primeira Turma Cível; Rel. Des. Teófilo Caetano; Julg. 02/12/2020; Publ. PJe 21/01/2021)

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO INDENIZATÓRIA - CONTRATO DE TELEFONIA CELULAR- FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - FATO NEGATIVO - ÔNUS DA PROVA- DANOS MORAIS CONFIGURADOS - DANOS MATERIAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO. A demonstração de ausência de sinal constitui fato negativo, sendo impossível incumbir à parte autora o ônus de comprovar referido fato. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.20.457335-6/001, Relator(a): Des.(a) Octávio de Almeida Neves, 15ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 05/11/2020, publicação da súmula em 12/11/2020 - g.n.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA C/C REPETIÇÃO DO INDÉBITO - TELEFONIA - AUSÊNCIA DE SINAL - RESCISÃO - INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - FATO EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO AUTORAL INDEMONSTRADO - MULTA INDEVIDA - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - RECURSO PROVIDO.

(...). - Alegando a parte autora que a rescisão do contrato se deu por culpa da requerida em virtude de falha na prestação de serviços consubstanciada na ausência de sinal telefônico na região contratada, incumbe à esta a comprovação da qualidade do serviço oferecido, de sua prestação de sorte a legitimar a cobrança da multa pela rescisão antecipada do contrato. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0188.17.015871-4/001, Relator(a): Des.(a) Domingos Coelho, 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 26/10/2020, publicação da súmula em 28/10/2020 - g.n.).

EMENTA: APELAÇÃO - AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TELEFONIA - AUSÊNCIA DE SINAL - AUSÊNCIA DE SOLUÇÃO DO PROBLEMA - RESCISÃO DO CONTRATO - COBRANÇA APÓS A RESCISÃO - INDEVIDA - MULTA RESCISÓRIA - AUSÊNCIA DE PREVISÃO CONTRATUTAL - DANOS MORAIS - DEVIDOS - PESSOA JURÍDICA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - PREJUÍZOS DECORRENTES DA FALHA. - Considerando que a ré não apresentou provas de que o sinal encontrava-se em perfeito funcionamento, não há como afastar a sua culpa na rescisão do contrato por falha na prestação dos serviços. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0220.16.000523-1/001, Relator(a): Des.(a) Mota e Silva, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 12/02/2019, publicação da súmula em 15/02/2019 - g.n.).

Não obstante, a apelante não demonstrou a perfeita disponibilidade do sinal de celular nos locais onde a apelada desenvolve suas atividades comerciais, visto que não se interessou em juntar outras provas e, assim, considerando que a operadora de telefonia não apresentou prova hábil a comprovar a integridade de seus serviços, tem-se que não se desincumbiu de seu ônus probatório.

Registra-se que, como mencionado, embora tenha sido oportunizada à parte requerida/apelante a produção de provas em prol de seus argumentos, esta contentou-se com as provas já existentes nos autos, as quais não são hábeis a afastar a alegada deficiência na prestação dos serviços contratados.

Nesse cenário, por ausência de provas em sentido contrário, inarredável a conclusão de que houve falha prestação dos serviços, porquanto a sentença não carece de reforma.

Sabe-se que a Agência Nacional de Telecomunicações permite a fidelização do consumidor e do consumidor corporativo, contudo, como dito alhures, o contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da apelante, razão pela qual não há como imputar à apelada a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dela o pagamento de multa rescisória, conforme precedentes que seguem:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE PROCEDIMENTO COMUM - SERVIÇOS DE TELEFONIA E INTERNET MÓVEL - AUSÊNCIA DE COBERTURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS - RESCISÃO DO CONTRATO - MULTA RESCISÓRIA - DANO MORAL - REPARAÇÃO DEVIDA - QUANTUM INDENIZATÓRIO - JUROS DE MORA - MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA. Comprovada a falha na prestação do serviço, é possível a rescisão unilateral do contrato pelo consumidor lesado antes do termo final do prazo de carência. Não sendo possível atribuir ao consumidor a culpa pela rescisão do contrato não é devida a cobrança da multa rescisória. (...). (TJMG - Apelação Cível 1.0000.21.203726-1/001, Relator(a): Des.(a) Marcelo Pereira da Silva (JD Convocado), 12ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 28/10/2021, publicação da súmula em 03/11/2021 - g.n.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ANULATÓRIA - NULIDADE DA SENTENÇA - TESTEMUNHA - EMPREGADO DE PESSOA JURÍDICA QUE COMPÕE O MESMO GRUPO ECONÔMICO - CONTRADITA - PRELIMINAR SUPERADA PELA POSSIBILIDADE DE SE RESOLVER O MÉRITO A FAVOR DA PARTE A QUEM A DECLARAÇÃO DE NULIDADE APROVEITARIA - PLANO CORPORATIVO - SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL - AUSÊNCIA DE SINAL - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESCISÃO ANTECIPADA - RESPONSABILIDADE DA PARTE RÉ - COBRANÇA DE MULTA RESCISÓRIA - NÃO CABIMENTO (...). - Caracterizada a falha na prestação de serviços pela parte ré, não é cabível a aplicação de multa rescisória, pois a rescisão do contrato de telefonia que vinculava o consumidor à operadora do serviço se deu por culpa exclusiva desta última. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.008987-2/002, Relator(a): Des.(a) Evandro Lopes da Costa Teixeira, 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 20/10/2021, publicação da súmula em 20/10/2021 - g.n.).

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO - CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - CANCELAMENTO DO CONTRATO - CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS - NÃO INCIDÊNCIA DA MULTA RESCISÓRIA - DÍVIDA INEXISTENTE. Comprovado nos autos que o contrato foi cancelado por culpa da empresa de telefonia, em razão da falha na prestação dos serviços, abusiva a cobrança da multa por rescisão antecipada do contrato de telefonia firmado entre as partes. (TJMG - Apelação Cível 1.0000.18.061084-2/004, Relator(a): Des.(a) Arnaldo Maciel, 18ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 09/02/2021, publicação da súmula em 10/02/2021 - g.n.).

Também não há de se falar em irregularidade na penalidade aplicada uma vez que, mesmo ciente da determinação de suspensão de cobrança da multa rescisória (fl. 83 – AR recebido em 20/02/2017), a apelante, contrariando a ordem judicial, permaneceu enviando, de forma reiterada, cobranças a apelada, como se pode observar dos documentos de fls. 90 (cobrança efetuada em 27/07/2017), 118 (cobrança efetuada em 17/01/2018), 120 (cobrança efetuada em 25/01/2018) e 123 (cobrança efetuada em 17/05/2018) tendo, somente em 31/01/2019 (fls. 130/155) demonstrado o cumprimento da determinação do Juízo.

Assim, deve ser mantida a penalidade aplicada, conforme precedentes que seguem:

APELAÇÃO CÍVEL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA EM FASE DE CUMPRIMENTO. Acolhimento da impugnação. Apelo do autor, exequente. Dados coligidos aos autos que evidenciam a ocorrência de descumprimento do prazo da tutela antecipada determinada na sentença. Multa devida. [...] (TJRJ; APL 0007947-08.2018.8.19.0055; São Pedro da Aldeia; Segunda Câmara Cível; Relª Desª Maria Isabel Paes Gonçalves; DORJ 20/07/2022; Pág. 220)

RECURSO INOMINADO. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO DE ASTREINTE. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE NÃO OBSERVADA. MANIFESTAÇÃO ESPECÍFICA NO RECURSO ANTERIOR INTERPOSTO A RESPEITO DA TUTELA DE URGÊNCIA. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. Venire contra factum proprium. Inaplicabilidade da Súmula nº 410 do STJ ao caso concreto. [...] (JECPR; RInomCv 0014366-94.2018.8.16.0130; Paranavaí; Terceira Turma Recursal; Relª Juíza Adriana de Lourdes Simette; Julg. 11/07/2022; DJPR 18/07/2022)

Por todo exposto, sendo despiciendas maiores considerações, CONHEÇO E NEGO PROVIMENTO ao recurso, mantendo a sentença proferida.

Ante ao desprovimento do recurso, e na forma art. 85, §11º do CPC, majoro os honorários de sucumbência de 15% (quinze por cento) do valor atribuído a causa para 20% (vinte por cento).

É como voto.

EMENTA
APELAÇÃO CÍVEL N.º 0018011-17.2016.8.08.0035

APTE: TIM CELULAR S.A.

APDA: AMAGRAN - IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

RELATORA: DES. SUBST. DÉBORA MARIA AMBOS CORRÊA DA SILVA

ACÓRDÃO

EMENTA:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESCISÃO CONTRATUAL SEM ÔNUS. CONTRATO DE TELEFONIA MÓVEL. AUSÊNCIA DE SINAL. ÔNUS DA PROVA. FATO NEGATIVO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DO FUNCIONAMENTO DO SINAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS. RESCISÃO ANTECIPADA DO CONTRATO. CULPA DA PRESTADORA DE SERVIÇOS. MULTA POR QUEBRA DA FIDELIZAÇÃO. INDEVIDA. MULTA POR DESCUMPRIMENTO DA ORDEM DE SUSPENSÃO DAS COBRANÇAS. MANTIDA.

- Tendo a parte autora alegado fato negativo, qual seja, a ausência de cobertura adequada do sinal de celular, é da parte requerida o ônus de provar a integridade da prestação dos serviços, de modo a legitimar a sua conduta (art. 373, II, do CPC/2015).
- Considerando que a operadora de telefonia não apresentou prova hábil que comprovasse o funcionamento pleno do sinal de celular, inarredável o reconhecimento da falha na prestação dos serviços.
- O contrato somente foi rescindido em virtude da falha na prestação dos serviços da operadora de telefonia, razão pela qual não há como imputar a apelada a culpa pela rescisão antecipada do contrato, bem como exigir dela o pagamento de multa rescisória.

- Houve
descumprimento e recalcitrância da ordem de suspensão das cobranças e, uma vez que a parte autora noticiou o
descumprimento, em mais de uma oportunidade, deve ser mantida a penalidade aplicada em razão da desobediência a determinação judicial.

- Recurso conhecido e improvido.

VISTOS
, relatados e discutidos estes autos em epígrafe, em que figuram as partes acima descritas,
ACORDA
, esta c. Quarta Câmara Cível,
À UNANIMIDADE, CONHECER DO RECURSO E NEGAR-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do e. Relatora.

Vitória/ES,

PRESIDENTE RELATOR
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.